Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREENCHIDOS. DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI”. EMBARGOS MONITÓRIOS. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo Réu contra sentença em que foi julgada procedente a ação monitória.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar os pressupostos de admissibilidade da ação monitória e, no mérito, a “causa debendi” da nota promissória em cobrança.
III. Razões de decidir.
3. A nota promissória que instrui a ação monitória apresenta-se legível e com todos os dados preenchidos. A autenticidade da assinatura do emitente foi certificada pelo 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília. Desse modo, estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
4. É possível que o Réu discuta em embargos à monitória a “causa debendi” (art. 702, §1o, do CPC), competindo-lhe o ônus da prova sobre a inexistência da dívida ou inexecução do negócio jurídico subjacente ao título.
5. Não há nos autos provas de inexistência do negócio jurídico, ônus que pertencia ao Réu (art. 373, II, do CPC).
6. A tese do Réu nos embargos (inexistência de contrato) é antagônica à tese suscitada em alegações finais, de que a nota promissória refere-se às negociações de objetos, os quais sumiram e retiraram a exigibilidade da cártula.
7. De acordo com o princípio da eventualidade, todas as teses de defesa devem se concentrar na primeira manifestação do Réu, sob pena de preclusão, não sendo admitido que, à sua conveniência, inove nos argumentos em subsequentes manifestações.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É possível, em embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente à nota promissória que instrui a ação monitória, sendo ônus do Réu/Embargante a comprovação de inexistência ou de inexecução da avença.
Não devem ser conhecidas, em razão do princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, as teses defensivas suscitadas após os embargos monitórios, precipuamente quando antagônicas com as alegadas na primeira manifestação da defesa”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 700 e 702.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 504.
TJDFT, APC 0707935-84.2024.8.07.0019, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 30/04/2025, p. 19/05/2025;
TJDFT, APC 20150111161232APC, Rel. SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, j. 16/08/2017, p. 22/08/2017.